Tribunal: TJMT
Processo: 0006231-72.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0006231-72.2017.8.11.0064
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE LEITE BOTELHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0006231-72.2017.8.11.0064
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE LEITE BOTELHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Do recurso especial
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS HENRIQUE LEITE BOTELHO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99294977):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NAS DUAS FASES – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO 226 DO CPP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – RÉU RECONHECIDO PESSOALMENTE [NAS DUAS FASES] POR UMA DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – COMPROVADA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO NOS TERMOS DA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (CP, ART. 157, § 2o, I) – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA APENAS DOS MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSERVADAS – AUMENTO DA PENA-BASE – 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PATAMAR DO CONCURSO FORMAL MANTIDA EM 1/5 – TRÊS VÍTIMAS – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)
Se a majorante do emprego de arma de fogo estiver comprovada pela prova oral produzida, como também foi aplicada nos termos da redação vigente à época dos fatos – art. 157, §2o, I (antiga lei) do CP –, e não da Lei no 13.654, de 2018 [CP, art. 157, § 2o-A, I], não há se falar em exclusão da dosimetria do réu.
Constatada irregularidade na pena-base do agente, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.
O STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.
Se o agente subtraiu pertences de três vítimas, a fração de 1/5 (um quinto), em decorrência do reconhecimento do concurso formal, deve ser conservada, nos termos do Enunciado Criminal 35 do TJMT.
A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção do regime fechado.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente pleiteia a anulação do reconhecimento feito em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando que “O que se tem dos autos é tão somente o reconhecimento elaborado ao arrepio da norma que regulamenta a matéria, estando o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a devida vênia ao Eminente Desembargador Relator, totalmente na contra mão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e por esta razão, deve haver o provimento do recurso a fins de anular o reconhecimento fotográfico e demais provas produzidas a partir deste reconhecimento.” (Id. 107158976)
Recurso tempestivo (Id. 107530965).
Contrarrazões (Id. 108937464).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, bem como a indicação da norma legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, apesar do recorrente alegar inobservância as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto não expôs de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, nem em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto a pretensão recursal trazida à baila, anulação do reconhecimento realizado em desacordo com o artigo 226 do CPP, entende-se pela inadmissão do recurso, uma vez que o recorrente não demonstrou de maneira efetiva em que medida o acórdão recorrido teria violado o referido artigo de lei, bem como deixou de rebater os fundamentos do acórdão hostilizado. Outrossim, não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual entende-se pela inadmissão do recurso, ante a incidência do óbice sumular em epígrafe.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não fora indicado o dispositivo da legislação federal objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais observa-se que o recorrente não efetuou o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do recurso extraordinário
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por CARLOS HENRIQUE LEITE BOTELHO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99294977):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NAS DUAS FASES – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO 226 DO CPP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – RÉU RECONHECIDO PESSOALMENTE [NAS DUAS FASES] POR UMA DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – COMPROVADA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO NOS TERMOS DA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (CP, ART. 157, § 2o, I) – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA APENAS DOS MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSERVADAS – AUMENTO DA PENA-BASE – 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PATAMAR DO CONCURSO FORMAL MANTIDA EM 1/5 – TRÊS VÍTIMAS – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)
Se a majorante do emprego de arma de fogo estiver comprovada pela prova oral produzida, como também foi aplicada nos termos da redação vigente à época dos fatos – art. 157, §2o, I (antiga lei) do CP –, e não da Lei no 13.654, de 2018 [CP, art. 157, § 2o-A, I], não há se falar em exclusão da dosimetria do réu.
Constatada irregularidade na pena-base do agente, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.
O STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.
Se o agente subtraiu pertences de três vítimas, a fração de 1/5 (um quinto), em decorrência do reconhecimento do concurso formal, deve ser conservada, nos termos do Enunciado Criminal 35 do TJMT.
A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção do regime fechado.”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, incisos, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que “o que se persegue no presente recurso extraordinário é tão somente a aplicação do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que rompeu entendimento anteriormente adotado, e tornar nulo o reconhecimento feito nos presentes autos, sem as formalidades legais exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.” (Id. 107158977)
Recurso tempestivo (Id. 107757481).
Contrarrazões (Id. 108937465).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de demonstração de repercussão geral
O artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, estabelece como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a exigência da demonstração da repercussão geral das questões nele discutidas.
Assim, é imprescindível a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das matérias avençadas, contendo, de forma motivada, as justificativas pelas quais a temática constitucional trazida no extraordinário apresenta significado econômico, político, social ou jurídico relevante e ultrapassa os interesses subjetivos das partes litigantes.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1114038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria versada no recurso extraordinário difere daquela contida no Tema 990 da repercussão geral. 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1215646 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) (negritei)
Em análise, vê-se que o recorrente apesar de ter direcionado um tópico específico para comprovar a repercussão geral, não demonstrou em nenhuma passagem a existência de relevo econômico, político, social ou jurídico da matéria constitucional que pretende debate, bem como não comprovou que o tema possui relevância para além do caso concreto, portanto, não transcende os interesses subjetivos da causa. Logo, não houve o cumprimento da exigência constitucional.
Desse modo, não restando demonstrada a repercussão geral da tese constitucional aventada pelo recorrente, não preenchido o requisito de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
No intuito de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar as controvérsias suscitadas, é necessário que os temas tenham sido decididos em única ou última instância pelos tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme Súmula 282 do STF.
Ademais, vale consignar ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que as matérias sejam consideradas prequestionadas, é imprescindível que nas razões dos embargos de declaração haja a indicação precisa dos pontos supostamente omissos, em aplicação da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto, visto que não foram opostos aclaratórios em face do acórdão impugnado.
Pois bem. Não houve manifestação no acórdão recorrido acerca da alegada contrariedade ao artigo 5o, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
Neste sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas no 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5o, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula no 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE no 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula no 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1082390 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)
Desta feita, embora o recorrente aponte violação ao artigo 5o, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, verifica-se que a referida questão não foi abordada no acórdão combatido, situação que obsta o seu reexame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Não obstante, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) (grifei)
In casu, o recorrente alega, genericamente, ofensa ao artigo 5o, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, porém não demonstra em que medida o acórdão recorrido teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, extrai-se que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Além disso, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar as controvérsias que lhe são suscitadas, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Sobre o assunto:
“EMENTA DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. OFERECIMENTO DENÚNCIA APÓS PRAZO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. A discussão a respeito da natureza do prazo para oferecimento da denúncia e de supostos vícios procedimentais em diligência de reconhecimento de pessoas, questões atinentes aos artigos 46 e 226 do Código de Processo Penal, constituem matéria infraconstitucional, não ensejando o extraordinário. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 680976 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-11-2012 PUBLIC 23-11-2012) (Destaquei)
Desta feita, o pleito de anular o reconhecimento feito em desacordo com as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal, não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, por se tratar de violação de lei infraconstitucional, portanto, obstado também a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial e extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça